Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1005704-62.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Adolfo Grassi de Oliveira contra ato do Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que “é servidor público, titular do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, e atualmente está licenciado para atuar como membro da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Não somente, também exerce atividade no Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, no qual há muito tempo atua como Presidente”.
Assevera que “embora ainda esteja em gozo de licença para desempenho de mandato classista, será compelido a usufruir de Licença Prêmio referente ao quinquênio de 13.05.2009 a 12.05.2014, conforme publicação do Boletim de Pessoal/SETASC/00051/2021, de 04/02/2021, publicado no Diário Oficial de no 27.930, concedida de ofício pela Secretária de Assistência Social e Cidadania”, uma vez que “acumulou alguns períodos de licença prêmio, referentes aos quinquênios de 2004-2009 (1 mês), 2009-2014 (3 meses) e 2014-2019 (3 meses), períodos estes em que, a todo o momento, esteve licenciado para atuar como dirigente sindical”.
Afiança que “observou algumas divergências quanto aos períodos de gozo do benefício, ao passo que no Diário Oficial no 27.930 foi publicado o gozo de Licença Prêmio durante o período de 01/09/2021 até 30/10/2021”, e, “no Diário Oficial de no 27.931 foi aprovada escala para usufruto da licença para o período de 01/09/2021 a 29/11/2021, sendo que ambas referem-se ao mesmo quinquênio”. Em decorrência, “tentou, por diversas vezes, sanar os equívocos”, assim como “solicitar administrativamente a prorrogação da Licença Prêmio para após o período de vigência do mandato classista”. Contudo, “as tentativas restaram infrutíferas”.
Afirma que, “na qualidade de Presidente, não poderá se afastar das funções que lhe são atribuídas, tampouco ter-lhe reduzido o direito de gozar da licença no período que lhe for mais benéfico, ao fim do licenciamento”. Assim, “embora exista vedação legal proibitiva ao acúmulo da referida licença aos servidores estaduais, a Administração Pública não poderá destituí-lo de seus deveres enquanto representante sindical” e “enquanto estiver licenciado para o cargo”.
Requer seja deferida liminar para que “a autoridade coatora promova a anulação do ato publicado no Boletim de Pessoal/SETASC/00051/2021, de 04/02/2021, de acordo com a publicação de no 27.930 (página 87) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que ordenou a Licença Prêmio ao Impetrante, enquanto este estiver licenciado para mandato classista, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”.
Emenda da inicial (Id. 83861997).
Notificada previamente (Id. 84605470), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 85577471).
É o relatório.
É certo que, para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida: “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”, expressão literal da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III.
Em relação à ineficácia, o impetrante a nomina risco da demora, e senta praça no fundamento de que “o afastamento do servidor, em razão da licença, atrapalharia as atividades desempenhadas por ele na condição de Presidente do Sindicato, fato que prejudicará não somente ele, mas toda uma coletividade”, bem como “poderá acarretar severo prejuízo em sua vida profissional.” (Id. 82385458, fls. 12).
Entretanto, o fundamento invocado, não cuida da ineficácia da medida, apenas menciona a possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação de seu direito líquido e certo.
A reparabilidade (agora, ineficácia) ou não do dano há de ser aferida a partir da força da sentença final para satisfazer a pretensão do requerente. Vale dizer, este não poderá ver frustrado os efeitos da decisão judicial pelo decurso do tempo entre a impetração e o julgamento. Eis porque a liminar equivale, sem dúvida, à antecipação de certos efeitos da sentença definitiva. O que cumpre notar é que a frustração da sentença para recompor a situação lesada só pode ocorrer ao nível dos fatos e não ao nível das consequências exclusivamente jurídicas. Isto é, se o que pretende é a invalidação do ato administrativo, fenômeno que se exaure no campo do jurídico, aquela sempre poderá ser realizada pela sentença. A inocuidade desta resulta da sucessão dos eventos no mundo material. Se um candidato é ilegalmente impedido de concorrer a certame público, a reparação da lesividade só pode ocorrer, in natura, enquanto o concurso não houver sido realizado. A partir de então a sentença é impotente para assegurar a sua participação. Não o seria, contudo, se o que se estivesse pleiteando fosse a nulidade do concurso em si, e não simplesmente o atestamento da vedação ao seu acesso pelo impetrante. (BASTOS, Celso Ribeiro. Do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 25).
[...] No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, Cassio Scarpinella Bueno assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Ademais, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1o, § 3o, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que o pedido de deferimento de liminar é para “determinar que a autoridade coatora promova a anulação do ato publicado no Boletim de Pessoal/SETASC/00051/2021, de 04/02/2021, de acordo com a publicação de no 27.930 (página 87) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que ordenou a Licença Prêmio ao Impetrante, enquanto este estiver licenciado para mandato classista” (Id. 82385458, fls. 12).
Ora, com a anulação do ato acoimado de ilegal exaure-se a finalidade da ação; tanto que, requer no mérito “seja concedida a segurança, ratificando a concessão da tutela a fim de que seja a Secretária de Assistência Social e Cidadania brigada a anular o ato publicado no Boletim de Pessoal/SETASC/00051/2021, de 04/02/2021, de acordo com a publicação de no 27.930 (página 87) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, afim de que o impetrante não seja obrigado a usufruir de Licença Prêmio enquanto estiver licenciado para exercer mandato classista.” (Id. 82385458, fls. 12/13).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator